Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741813-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória visando a cessação de todos os descontos de parcelas de mútuos na conta bancária de sua titularidade, assim como o estorno de todos os débitos realizados após a vigência da Lei 7.239/2023. Em suas razões recursais (ID 51916917), o agravante informa e sustenta, em singela síntese, ter solicitado ao banco agravado o cancelamento dos descontos de empréstimos na conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e do Tema 1.085/STJ. Alega ainda ser vedado ao banco agravado descontar valores excessivos ao limite fixado no artigo 2o, §1o, na Lei Distrital n. 7.239/23. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelo requerido para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS na conta bancária de sua titularidade, referentes aos contratos no 22315217, 2023603360- 24069080, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários". Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante busca a cessação dos descontos de parcelas de mútuo, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido na origem sob a seguinte fundamentação: “Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não verifiquei alta probabilidade do direito afirmado na inicial a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Em que pese à redação do artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central e da tese firmada pelo tema repetitivo no 1.085 do STJ, o autor não apresentou, na inicial, os contratos firmados com o banco réu, dos quais decorrem os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente. Observa-se que os contratos mencionados na inicial de n. 22315217 e 2023603360-24069080 não foram apresentados pelo autor, dos quais decorrem os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente. Desse modo, não é possível verificar, em cognição sumária, se houve ou não autorização prévia dos descontos contestados, exigindo-se o exercício do efetivo contraditório e a devida produção probatória para a melhor compreensão dos contornos do negócio jurídico formalizado entre as partes. Nesse sentido: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora.” O agravante insiste no cancelamento dos descontos de empréstimos direto em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e do Tema 1.085/STJ, alegando ainda ser vedado ao banco descontar valores excessivos ao limite fixado no artigo 2o, §1o, na Lei Distrital n. 7.239/23. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do BACEN dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nessa esteira, comprovada a solicitação extrajudicial do banco por meio de reclamação do correntista junto à Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, na qual é possível constatar a ciência do banco (ID 172713041 do processo referência), resta evidenciada a probabilidade do direito ao cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente do agravante. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. DANO MORAL. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. 2. Se a conduta do banco está pautada em contrato entre as partes, o fato por si só não caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana a fim de ensejar à condenação por dano moral. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1728463, 07228800420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, é vedado às instituições financeiras realizar débitos na conta bancária sem prévia autorização do cliente. Admitido o cancelamento da autorização, consoante a regulamentação da matéria pelo BACEN, cabe à instituição financeira conferir efetividade ao pedido ao cliente. No mais, o perigo de dano de difícil reparação se evidencia, na espécie, pela elevada percentagem que o referido desconto direto em conta representa na renda do agravante, de modo a refletir na continuidade de sua subsistência. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC), no concernente ao cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos consignados na conta bancária do mutuário. Ocorre que, tratando-se de empréstimo consignado em folha de pagamento, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1872441/SP; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), assim decidiu: “2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.” Restou fixada a seguinte tese jurídica: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (TEMA REPETITIVO 1.085). Na hipótese, em análise aos documentos colacionados aos autos pelo agravante, verifico que o mesmo entabulou empréstimos consignados em folha de pagamento, além dos debitados diretos em conta-corrente. No particular, os débitos cobrados mediante desconto em folha de pagamento sugerem, em um primeiro momento, observância aos limites percentuais fixados na Lei n. 10.820/2003 e LC distrital 840/2011, conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ no Tema 1085. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar débitos na conta bancária do agravante, a ser implementado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator